Tribunal: TJDFT
Processo: 0751554-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751554-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANFILOFIO DE SOUZA NERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANFILOFIO DE SOUZA NERES (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705287-42.2021.8.07.0018 proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor, observando a Lei 6.618/2020, nos seguintes termos (ID 215732498 do processo de origem): “Pugna o(a) credor(a) para que seu crédito possa ser adimplido via RPV, nos termos da Lei n. 6.618/202. DECIDO. O Recurso Extraordinário n. 1.491.414 foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. A vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação coaduna-se com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. Todavia, no caso dos autos, deve ser indeferido o pedido, pois o trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Vale destacar que o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (g.n.) Em outras palavras, o marco temporal que autoriza a expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos é a data que formado o título executivo judicial, ou seja, se o título transitou em julgado após 19/6/2020, aplica-se a Lei n. 6.618/2020. No julgado abaixo oriundo deste e. TJDFT, verifica-se que a aplicação da referida legislação só foi possível observada o trânsito em julgado da sentença de conhecimento posterior à vigência da Lei n. 6.618/2020, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão recorrida, proferida nos autos de cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais, indeferiu o pagamento do débito exequendo, por meio de RPV, adotando posicionamento do Conselho Especial desse Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74, na qual foi declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva da referida Lei, por vício de iniciativa. 2. Recentemente, o Recurso Extraordinário 1.491.414 interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. 3. Tratando-se de comando judicial de observância obrigatória e, considerando que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é posterior à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não há óbice para sua aplicação imediata. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1929712, 0727578-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.) Destaca-se que ação de conhecimento que originou o presente cumprimento de sentença deriva do processo coletivo n. 32159/97, que transitou em julgado em 11/3/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DO DISPOSITIVO INDEFIRO o pedido do(a) exequente, conforme fundamentação acima. HOMOLOGO os valores de ID 212833226 e ss. Expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de pagamento via PIX em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD”. Em suas razões recursais (ID 66873750), afirma que o juízo a quo aplicou a Lei Distrital n.o 3.624/2005, afastando a Lei Distrital n.o 6.618/2020. Defende que, no caso em comento, devem ser aplicadas as disposições da Lei 6.618/2020, uma vez que se trata de norma processual e de efeito imediato. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943/DF. Alega que o controle difuso de constitucionalidade realizado pelo STF, que deve ser adotado pelo tribunal de justiça, que é o guardião da Constituição, bem como o intérprete das normas constitucionais. Menciona que o STJ também já se manifestou pela constitucionalidade da norma. Verbera que não se aplica à hipótese dos autos o tema de repercussão geral n.o 792, uma vez que o caso concreto é diferente, o que autoriza o distinguishing. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pagamento, observando o teto de 20 salários mínimos. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 66876511). É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de pagamento através de requisição de pequeno valor, adotando o valor de 20 salários mínimos, previstos na Lei Distrital n.o 6.618/20. Importante esclarecer que esta relatora, após melhor refletir sobre o tema, reviu o posicionamento anterior adotado, passando, então, a permitir a aplicabilidade da Lei n.o 6.618/20. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o teto para a expedição das requisições de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, sendo o projeto de lei de autoria do deputado Iolando Almeida. Trata-se, portanto, de iniciativa parlamentar. O Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, por vício de iniciativa, uma vez que o diploma normativo seria ato privativo do chefe do executivo, pois implicava em aumento de despesa, conforme decisão nos autos da ADI n.o 0706877-74.2022.8.07.0000. Contudo, recentemente, o Superior Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414/DF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária, cujo projeto de lei deve ser apresentado pelo Poder Executivo. Transcrevo a ementa do julgamento realizado no exercício do controle difuso de constitucionalidade: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414/DF, Relator: Ministro Flávio Dino, Pleno, publicado no DJE em 12/07/2024) Assim sendo, considerando que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, declarou, em controle difuso, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, entendo, em juízo perfunctório, que a interpretação das circunstâncias fáticas-jurídicas do caso também deve ser alterada, o que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado por esta relatora. Ressalta-se que a decisão que declara a inconstitucionalidade, em controle difuso, tem eficácia inter partes, e, portanto, não tem efeito irradiante para todos os processos em julgamento sobre o mesmo tema. Todavia, em sede de juízo perfunctório, entendo que, como o STF é o órgão máximo da justiça para decidir acerca da constitucionalidade das normas, bem como que já houve a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, ainda que em controle difuso, deve ser seguido o entendimento do pretório excelso em casos análogos, visando conceder máxima efetividade às decisões judiciais e evitar decisões contraditórias. Nesse sentido, vejamos os julgados do Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Considerando o provimento do RE 1.491.414/DF para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, deve ser autorizada a expedição de RPV até o teto de 20 salários mínimos. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1901191, 07199167020248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJE: 01/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento. 3. A Lei no 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. 4. O Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, deu provimento ao RE no 1.491.414, por unanimidade de votos, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária de iniciativa privativa do Poder Executivo. 5. A Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, diante da sua natureza processual. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1900132, 07052506420248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJE: 14/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, ainda, em juízo perfunctório, que não tem aplicabilidade, no caso em comento, o Tema 792 da Repercussão Geral do STF, que prevê que a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ter ampliado o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta ao julgado pelo tema de repercussão geral n.o 792, pois nesse houve a limitação de direitos, já que a lei minorou o valor dos salários mínimos a serem contabilizados para o pagamento de requisição de pequeno valor. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DA RG. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante de decisão da Suprema Corte em sede de Reclamação Constitucional sobre a matéria, conclui-se pela inaplicabilidade da tese fixada pelo STF para o Tema 792 da Repercussão Geral. 2. Considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial, que modulou os efeitos para a data da publicação do acórdão em 23/5/2023, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99 sobressai a repercussão do referido julgado ao caso em exame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807086, 07379728820238070000 Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2024. Publicado no DJE: 27/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EX NUNC. ALCANCE ERGA OMNES. SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: ?Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor?. 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deveria ser considerado o limite de 10 salários mínimos. Contudo, em julgamentos recentes de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade - a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. (...). 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1887986, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2024. Publicado no DJE: 16/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, a questão ainda não é pacífica nesta 5a Turma Cível, sendo que a mudança de posicionamento desta relatora é recente. Desse modo, mostra-se necessário aguardar a decisão do colegiado para que seja determinada a expedição de requisitórios de pequeno valor, observando o limite de 20 salários mínimos. Assim sendo, deve ser concedido, tão-somente, o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora